Tribunal: STF
Processo: SL 1042
Classe: SL
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 02/2014. ALEGADA OFENSA À ORDEM PÚBLICA. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DE CAUTELAR EM AÇÃO ESTADUAL DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE: CABIMENTO. PROVIMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. INCS. II E V DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: PRECEDENTE. LESÃO À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA QUANTO À IMEDIATA EXONERAÇÃO DE 49 OCUPANTES DE CARGOS. PREJUÍZO DO CIDADÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.